Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. FRAUDE. ATO IMPUTÁVEL À BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE NA MEDIDA EXTINTIVA. DANOS MORAIS. GRAVE SITUAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
2. A extinção de plano de saúde sob a alegação de fraude perpetrada pela estipulante, sem mínima demonstração de ato praticado pelo beneficiário, não tem o condão de afastar a necessidade de notificação prévia seguida da oferta de novo plano, porquanto não afastada sua boa-fé.
3. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação aos segurados ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual.
4. Verificando-se que o quantum fixado na origem, a título de danos morais, atende a finalidade a que se destina a indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em majoração da condenação.
5. Para a incidência das sanções por ato atentatório à dignidade de justiça e por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.